Tribunal: STF
Processo: HC 264602
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº  2.833.759, in verbis:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 83, STJ. 



    2. Fato relevante. O agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, com pena fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa. O Tribunal de origem afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fundamentando-se na existência de atos infracionais graves, como extorsão, praticados em proximidade temporal com o delito de tráfico, indicando habitualidade criminosa. 



    3. As decisões anteriores. O recurso especial foi inadmitido na origem com base nas Súmulas n. 7 e 83, STJ. A decisão monocrática manteve o entendimento, considerando que a jurisprudência do STJ admite a utilização de histórico infracional para afastar a minorante do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se atos infracionais podem ser utilizados para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência do STJ admite a consideração de histórico infracional para afastar a minorante do tráfico privilegiado, desde que haja fundamentação idônea que demonstre a gravidade dos atos pretéritos e sua proximidade temporal com o crime em apuração. 



    6. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou o afastamento da minorante na existência de atos infracionais graves, como extorsão, praticados em proximidade temporal com o delito de tráfico, indicando habitualidade criminosa.



    7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo elementos que justifiquem sua reforma. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. É admissível a utilização de histórico infracional para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que devidamente fundamentada e demonstrada a gravidade dos atos pretéritos e sua proximidade temporal com o crime em apuração.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. Foi apreendida “01 (uma) porção de crack, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,74 g (setenta e quatro centigramas)”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo “para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima (2/3) e, em consequência alterar a pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, bem como 194 (cento e noventa e quatro ) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, na forma do art. 49, § 1º, do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem indicadas pelo juízo da execução, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal”. O acórdão restou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEFAVORÁVEIS. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRIMARIEDADE. BONS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES ILÍCITAS NÃO DEMONSTRADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4º, LAD). INCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 



    1. As provas produzidas nos autos são suficientes para a a convicção acerca da autoria e materialidade delitiva, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória. 



    2. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos – como as filmagens e a apreensão das drogas – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade. 



    3. Comprovadas autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a condenação, bem como o indeferimento do pleito de desclassificação para a conduta do artigo 28, da referida lei (consumo próprio).



    4. Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e antecedentes),, inviável a fixação da pena-base em seu mínimo legal. 



    5. Nos termos do Enunciado de Súmula nº 630 do STJ: “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio.” 



    6. Ausente nos autos comprovação de que um dos réus faça parte de organização criminosa e diante da sua primariedade e bons antecedentes, restam preenchidos os requisitos que autorizam a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). 



    7 Considerado o montante da pena, a primariedade e bons antecedentes, bem como o disposto nos artigos, 33, §2º, “c”, e, 59, ambos do Código Penal, viável a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena. 



    8. Tendo a pena de multa observado a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, inviável sua redução. 



    9. Defere-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se presentes os requisitos enumerados no artigo 44, I e § 2º, do CP. 



    10. Havendo a subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, deve ser negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, não existindo ilegalidade a ser reparada. 



    11. A concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. 



    12. Apelação do réu Alisson não provida. Recurso do réu Walisson parcialmente provido.” 



    Contra esse decisum, o Ministério Público opôs embargos declaratórios, os quais foram acolhidos, com efeitos infringentes para “sanar a omissão apontada e alterar o acórdão embargado, a fim de que a pena definitiva fixada para o réu Walisson, pelo magistrado, na sentença, seja mantida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Mantém-se, também, o regime inicial semiaberto e considero inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. Ato contínuo, interpôs agravo em recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Argumenta que “os atos infracionais não se confundem com dedicação de atividade criminosa, porquanto na sua essência legal o ato infracional não é um crime”. Destaca que “nenhum dos atos infracionais praticados possui relação com o contexto de tráfico de drogas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todo o exposto, é o bastante para requerer a concessão de ordem de habeas corpus, reformando o acórdão impugnado e reconhecendo a minorante do tipo imputado. 



    Requer, por fim, que se efetive a imediata comunicação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para conhecimento da decisão que reparará a ilegalidade a que o paciente se encontra submetido.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização de atos infracionais para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    A decisão agravada analisou de forma fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela impossibilidade de conhecimento do recurso especial, com base no óbice da Súmula n. 83, STJ. Destacou-se que o Tribunal de origem, ao afastar a minorante, fundamentou-se na existência de atos infracionais graves, como extorsão, praticados em proximidade temporal com o delito de tráfico, o que indicaria habitualidade criminosa. 



    A defesa sustenta que o entendimento adotado contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a prática de atos infracionais não deve repercutir na dosimetria da pena de réus adultos, sob pena de estigmatizar o adolescente como criminoso habitual, desrespeitando sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 



    Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração de histórico infracional para afastar a minorante do tráfico privilegiado, desde que haja fundamentação idônea que demonstre a gravidade dos atos pretéritos e sua proximidade temporal com o crime em apuração, como ocorreu no caso concreto. 



    Neste sentido, cito os seguintes precedentes desta Quinta Turma:



    [...]



    Nesse contexto, a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que admite a utilização de histórico infracional para afastar a minorante do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentada.



    Portanto, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:



    “[...] A defesa argumenta que nenhum dos atos infracionais praticados possui relação com o contexto de tráfico de drogas. Sustenta que os atos infracionais apurados em 06/04/2022, 08/08/2022 e 06/09/2022, que foram utilizados para concluir pela proximidade temporal com o delito de tráfico, tiveram o processo extinto diante da homologação da remissão, de modo que utilizá-los para afastar a minorante do tráfico é desproporcional e desarrazoado diante da baixa gravidade das infrações. Recorda, ainda, que é primário, tem bons antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas e não integra organização criminosa, de modo que faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    Por sua vez, a Corte local, ao prover os embargos de declaração do Ministério Público, rejeitou a incidência da minorante do tráfico privilegiado com base nos seguintes fundamentos (fls. 774-775):



    [...]



    O argumento de que os procedimentos judiciais relacionados os atos infracionais foram extintos pela homologação da remissão não foi analisado pelo Tribunal de origem e o agravante não opôs embargos de declaração para requerer que a Corte local sobre ele expressamente se manifestasse. Logo, diante da ausência de prequestionamento, esta Corte não pode se pronunciar sobre a questão, ante o óbice das Súmulas n. 282 e 356, STF. 



    Neste sentido:



    [...]



    Sendo assim, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias que o agravante cometeu diversos atos infracionais – um deles grave - e em momentos próximos ao delito de tráfico, concluo que o acórdão recorrido, ao afastar a minorante o tráfico privilegiado, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 



    Confira-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Registro ainda que, conquanto não se tenha notícia nos autos de que o agravante tenha cometido ato infracional anterior equiparado ao delito de tráfico de drogas, nada impede que outros atos infracionais possam ser valorados no caso concreto para se concluir pela dedicação à atividade criminosa. 



    Na hipótese, de acordo com as instâncias ordinárias, o agravante cometeu atos infracionais equiparados aos crimes de furto qualificado, receptação, ameaça, dano e extorsão, este considerado grave. 



    Presente, portanto, fundamentação idônea para a negativa do tráfico privilegiado, não há qualquer ofensa ao dispositivo legal apontado pelo agravante. 



    Este, aliás, é o entendimento desta Corte:



    [...]



    Reputo correta, portanto, a decisão agravada que não admitiu o recurso especial com base na Súmula n. 83, STJ. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”



     



    Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017 - grifei)  



    Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    No que concerne à aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, esta Corte sufraga o entendimento de que se comprovado o não preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha, verbis:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Inaplicabilidade do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Ausência de requisitos. Inviabilidade da via eleita. Dedicação a atividades criminosas. Agravante responsável pelo abastecimento de pontos de venda de drogas. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 2. Para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, providência que o habeas corpus não comporta. 3. O fundamento lançado para afastar o tráfico privilegiado foi a demonstração de que o agravante se dedicava a atividades criminosas, pois atuava como “responsável pelo abastecimento de pontos de venda de drogas na Favela da Vila Municipal (Km 21)”. 4. Agravo regimental não provido. (HC 219.736 -AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/12/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 194.313-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/8/2021)



    Na espécie, o Tribunal a quo consignou que “conquanto não se tenha notícia nos autos de que o agravante tenha cometido ato infracional anterior equiparado ao delito de tráfico de drogas, nada impede que outros atos infracionais possam ser valorados no caso concreto para se concluir pela dedicação à atividade criminosa”, e registrou que “de acordo com as instâncias ordinárias, o agravante cometeu atos infracionais equiparados aos crimes de furto qualificado, receptação, ameaça, dano e extorsão, este considerado grave”. Demais disso, o Tribunal de origem ainda apontou que “analisando-se a certidão de passagem do réu [...], constata-se seu histórico infracional, dentre os quais, análogos aos crimes de furto qualificado, receptação, extorsão, ameaça e dano, indicando a gravidade dos atos pretéritos, em especial pela grave conduta de extorsão. Referidos atos ocorreram entre maio de 2020 a setembro de 2022 e denotam razoável proximidade com o crime de tráfico apurado nos autos em questão, ocorrido em 18/04/2023”.



    Na espécie, a figura privilegiada restou afastada em razão de se ter identificado a dedicação do agente a atividades criminosas e não apenas em razão do registro pretérito de atos infracionais. Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Aplicação da menorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Impossibilidade. Registro de atos infracionais . Dedicação à atividade criminosa. Reexame de fatos e provas. Fundamentação idônica. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não confirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos. Agravo ao que se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que os seus fundamentos se harmonizam com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a quais devem ser mantidas pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao que se nega provimento. (HC 234.601-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/3/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇAO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUADA UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO POR INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE FORMA REITERADA, EM ESPAÇO DE TEMPO APROXIMADO E COM MESMO MODUS OPERANDI. CONTEXTO CONSIDERADO SUFICIENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA CONCLUIR-SE PELA DEDICAÇÃO DA PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 257.465-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2025)



    Outrossim, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016).



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)   



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente